Tribunal: TJPA
Processo: 0025807-06.2015.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0025807-06.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: BIANCA LARISSA DE OLIVEIRA SALES, BRENO LUAN DE OLIVEIRA SALES, LUCILEIA PEDROSO DE OLIVEIRA

INTERESSADO: SUSIPE, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. SUICÍDIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEMA 592/STF. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no Tema 592 da repercussão geral do STF, que trata da responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia.

II. Questão em Discussão

2
.

A parte agravante sustenta que há dúvida razoável quanto à causa da morte (suicídio ou homicídio), e que o Estado não teria demonstrado a impossibilidade de agir para evitar o evento, invocando dispositivos constitucionais e precedentes que reconhecem a responsabilidade estatal em casos semelhantes.

III. Razões de Decidir

3.
O Tema 592 do STF estabelece que o Estado será responsável pela morte de detento quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

4.

N
o caso concreto, o Tribunal de origem afastou a hipótese de homicídio e reconheceu, com base em sindicância e depoimentos, que o evento decorreu de suicídio, sem omissão estatal relevante.

5.
A revisão da conclusão fática encontra óbice na Súmula 279 do STF, que veda o reexame de provas na via extraordinária.

6.
Precedentes do STF (RE 1.137.670/SC e
Rcl
46.717/RS) reconhecem que o suicídio, quando não precedido de sinais evidentes ou falha estatal, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva.

7.
A decisão monocrática aplicou corretamente a tese vinculante, inexistindo ilegalidade ou omissão que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e Tes
e

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

9.
Tese: A decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário por conformidade com o Tema 592/STF deve ser mantida quando o acórdão recorrido reconhece, com base em prova idônea, que a morte do detento decorreu de suicídio, sem omissão estatal relevante.

_________________________________________

Dispositivos e Jurisprudência Relevantes Citados:

Constituição Federal,
arts
. 5º, incisos V, X e XLIX; art. 37, §6º

Código de Processo Civil, art. 1.030, I

Súmula 279 do STF

STF, RE 841.526 (Tema 592 da repercussão geral)

STF, RE 1.137.670/SC

STF,
Rcl
46.717/RS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes as acima indicadas,
acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
47ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
3 a 11 de dezembro de 2025)
, por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,

nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento / suspeição a Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Par
á

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID

26.534.520
)
,
interposto contra a decisão
do
Vice-Presi
dente do TJE/PA (
ID

25.900.729
)
, que
negou seguimento ao recurso
extraordinário
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a

tese
do

Tema

592
do

ST
F
(RE
nº 841.526/RS
)
, assim
fixada
:

“
Tema
592
/STF
:
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”

A corte
julgara a causa da seguinte forma
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. SUICÍDIO. ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. RECURSO DA PARTE IMPROVIDO.

1-Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não da aplicação da responsabilidade civil objetiva no caso em exame, ensejando ao ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Central de Triagem De São Braz- CTSB- Belém, bem como, se cabível a indenização pleiteada a título de danos morais e materiais.

2-O dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus

damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido.

3-O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

4-Porém, no julgado, foram reconhecidas exceções, de modo que não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

5-O caso em questão se amolda justamente à exceção, tendo em vista que se trata de suicídio do detento.

6- Acrescento que não desconheço da existência de julgados proferidos no âmbito nacional, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que responsabilizam o Poder Público mesmo no caso de suicídio. Este assunto inclusive foi muito questionado pelos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 841.526. No entanto, o RE 841.526 foi julgado com repercussão geral, de modo que este será o posicionamento adotado por esta magistrada, e nele, conforme já exposto no voto, foi reconhecido a ruptura do nexo causal se o Poder Público demonstrar alguma causa de exclusão, a exemplo no caso ora em julgamento, que envolve o suicídio.

7
- Ressalto
que outros dois julgados da Suprema Corte, em 2019 e 2021, a saber, o RE n° 1.137.670/SC e a Reclamação 46.717/RS, reconheceram o suicídio como circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta/omissão do Estado e o evento morte.

8- Esta 1ª Turma de Direito Público também possui jurisprudência no mesmo sentido, reconhecido o suicídio, rompe-se o nexo causal. Apelaçã0 nº 0806863-22.2021.814.0006.

9- Recurso conhecido e provido.

(
1
ª Turma de Direito Público. Rel
a
. Des
a
.
Ezilda
Mutran
. Disponibilizado no PJE em
2
1/05/2024
).”

FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO

Alega o agravante, em síntese
:
que
a decisão não aplicou corretamente o
Tema 592/STF
, que trata da responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento;
que

há dúvida razoável sobre a causa da morte (suicídio ou homicídio)
;
que
o Estado
não comprovou impossibilidade de agir para evitar o evento
; que
os
arts
. 37, §6º e 5º, incisos V, X e XLIX da CF/
88, garantem
a integridade física e moral dos presos
; apresenta
precedentes do STF, TJCE, TJMS, TJSP, reconhecendo a responsabilidade do Estado em casos semelhantes
; e por, destaca
que o ônus da prova sobre a causa da morte é do Estado, e que presunções não bastam para afastar sua responsabilidade.

Foram apresentadas

contrarrazões
(
I
D
26.903.037
).

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte beneficiária da justiça gratuita, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 841.526
, sob a sistemática da repercussão geral (
Tema 592
), firmou a seguinte tese:

“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”

A tese não estabelece responsabilidade automática, mas condicionada à
comprovação de omissão estatal relevante
no dever de proteção.

No caso concreto, o acórdão recorrido afastou a hipótese de homicídio e reconheceu, com base em sindicância interna e depoimentos colhidos, que o evento morte decorreu de
suicídio
, sem qualquer indício de falha na vigilância ou omissão por parte do Estado.

A pretensão recursal exige
reexame do conjunto fático-probatório
, o que encontra óbice na
Súmula 279 do STF
, que veda tal incursão na via extraordinária.

A jurisprudência do STF, inclusive em julgados posteriores ao Tema 592 (RE 1.137.670/SC e
Rcl
46.717/RS), reconhece que o
suicídio, quando não precedido de sinais evidentes ou falha estatal
, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva.

Desse modo, a
decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento vinculante, não havendo ilegalidade ou omissão a ser sanada.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno
, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada no
Tema 592 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

É como voto.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 15/12/2025